Tribunal: TJMT
Processo: 1017050-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017050-13.2023.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL CAMPOS DE MORAES - CPF: 060.601.841-70 (IMPETRANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), Secretaria Seguranca Publica (IMPETRADO), COMANDANTE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOA - DGP PMMT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – CANDIDATO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, no serviço público.

Tendo em vista que a legislação exige que o candidato possua graduação de nível superior para participar do Curso de Formação de Soldados, o requerimento para remanejamento de classificação no certame, pelo fato de não possuir a habilitação exigida pelo Edital, para ter sua matrícula deferida, demonstra que, na verdade, não preenche os requisitos para investidura no cargo.

A ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia, considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão.

A inexistência de ofensa a direito líquido e certo impõe a denegação da ordem.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Daniel Campos de Moraes
, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública e Comandante-Geral da Polícia Militar, todas autoridades do Estado de Mato Grosso,
consistente no indeferimento do requerimento administrativo em que solicitou seu remanejamento para o final da lista de classificados do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-A-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Aduz, o Impetrante, que, aprovado no referido certame, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 e, classificado na 151.a posição, foi convocado para comparecer à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em 04/05/2023, para apresentar toda a documentação elencada no ato de convocação, a fim de ter deferida ou não sua matrícula no curso de formação.

Assevera que ainda não concluiu sua graduação no Curso Superior de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), cuja finalização está prevista para ocorrer daqui 02 (dois) anos e, como um dos requisitos para efetivação da matrícula é a apresentação do diploma de graduação em nível superior, ou do atestado de conclusão do curso, em 20/04/2023, protocolou requerimento administrativo na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG/MT e na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT, com o objetivo de ser remanejado para a última colocação da lista de classificados.

Expõe que, em 04/05/2023, o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso enviou ao seu e-mail o Ofício n. 14556/2023/UAS/SESP, por intermédio do qual informou o indeferimento do seu pedido de reclassificação, que está baseado numa manifestação do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob a alegação de que o indeferimento viola seu direito líquido e certo, impetra este Mandado de Segurança e requer concessão da ordem, a fim de que seja remanejado para o final da lista de classificados do Certame destinado à formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Edital no 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT.

O pedido liminar foi indeferido (id. 172677182).

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso prestou informações (id. 174482650), enquanto o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso manteve-se silente (certidão de decurso de prazo de id. 175671698).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação e pugna pela denegação da ordem (id. 173954680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da segurança (id. 176709723).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Turma,

Como explicitado, Daniel Campos de Moraes insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do requerimento administrativo em que solicitou seu remanejamento para o final da lista de classificados do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-A-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Impetrante participou do referido certame, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e ficou classificado na 151.a posição, nas vagas de ampla concorrência (id. 171581654 – Pág. 6).

Em 17/04/2023, foi disponibilizada, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Edição n. 28.481, a partir da página 22, a convocação dos candidatos classificados, para comparecerem à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), e entregarem os documentos elencados no Edital do concurso, para análise de deferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Aluno-A-Soldado (id. 171581654).

No anexo II do Edital de Convocação, consta a relação dos documentos exigidos para o deferimento da matrícula e, no item 13, as especificações acerca do Diploma de conclusão de curso em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), conforme abaixo colacionado (id. id. 171581654 – Pág. 13):

13 -
Diploma
de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de qualquer área de conhecimento e
histórico escolar com data de colação de grau, comprovados mediante apresentação de original e cópia autenticada
, que comprove possuir a graduação de nível superior exigida pelo art. 11, inciso XIII da Lei Complementar n° 555/2014.

a. O diploma deve ser acompanhado do respectivo histórico escolar com data da colação de grau e possuir os dados obrigatórios, nos termos da legislação específica;

b. No caso do diploma não possuir o CNPJ da instituição de ensino ou o nome completo do candidato estiver diverso do que consta no documento de identificação, o candidato deverá apresentar as respectivas informações:

I - CNPJ: declaração da entidade expedidora, contendo o seu CNPJ ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitida no site da Receita Federal do Brasil;

II - Nome completo do candidato diferente do que consta no diploma: documento comprobatório que justifique a divergência no nome, tais como certidão de nascimento ou casamento atualizada, ou averbação de divórcio.

c. Na impossibilidade de apresentação do diploma original, por pendência de expedição ou registro, poderá ser suprida a ausência provisoriamente com a apresentação de atestado ou declaração,
acompanhado do histórico escolar e conteúdo programático, contendo data da colação de grau
, expedidos pela instituição de ensino responsável pelo curso, devendo constar no atestado ou declaração os seguintes requisitos obrigatórios:

I - nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso e CNPJ;

II - nome completo do candidato convocado;

III - nome do curso;

IV - data de início e término (período de realização);

V - carga horária do curso;

VI - portaria de reconhecimento do curso, constando o número e data da publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União;

VII - assinatura do responsável pela expedição do atestado;

VIII - data e local de expedição do atestado.

Depreende-se do Atestado de Matrícula de id. 171581653, fornecido pela Universidade Federal de Mato Grosso, que o Impetrante é aluno do Curso de Engenharia Civil – Seriado e encontra-se matriculado em 10 (dez) disciplinas. Como ele mesmo informa, na petição inicial, ainda não concluiu o mencionado Curso Superior e a previsão para finalização é de 02 (dois) anos.

Apesar de não ter anexado à petição inicial o requerimento administrativo em que pede sua reclassificação no concurso, junta os protocolos de apresentação na SEPLAG e na SESP (id. 171581656/171581659), bem como o Ofício n. 14556/2023/UAS/SESP, do Secretário de Estado de Segurança Pública, que informa o indeferimento do seu pedido administrativo, fundamentado em uma manifestação do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 171581655), ato contra o qual o Impetrante se insurge neste
writ
.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada
à proteção de direito líquido e certo
, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

A pretensão do Impetrante decorre do fato de ter sido convocado para apresentar a documentação necessária para efetuar sua matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), na condição de Aluno-a-Soldado, mas não possuir o diploma ou atestado de conclusão de Curso em Nível Superior, já que ainda não completou o Curso Superior de Engenharia Civil – Seriado, o que motivou a apresentação de requerimento administrativo para ser remanejado para o final da lista de candidatos classificados no certame.

De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído,
na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar,
temporariamente, até ser declarado soldado. Veja-se:

§ 2o O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado. (Nova redação dada pela LC 491/13).

Portanto, a matrícula no Curso de Formação é um ato de investidura inicial no serviço público e o próprio edital de convocação dos candidatos classificados para entrega de documentos para matrícula no referido curso preceitua:

A convocação de 412 (quatrocentos e doze) candidatos classificados do sexo masculino e 103 (cento e três) candidatas classificadas do sexo feminino, ambos do cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Anexo III deste Edital de Convocação, para entrega de documentos a fim de análise de deferimento de matrícula
no Curso de Formação de Soldados e
inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT)
na condição de Aluno-a-Soldado
, de acordo com o Edital de Abertura no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado n° 28.157, de 05 de janeiro de 2022, e retificações, bem como Edital no 007/2023-SEPLAG/SEPS/PM/MT ao Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação do Concurso Público n. 001/2022, de 02 de dezembro de 2022, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no 28.473, de 06 de abril de 2023. [Destaquei].

É cediço que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns das condições da ação e dos pressupostos processuais,
a existência de direito líquido e certo do Impetrante,
o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada está no indeferimento do pedido apresentado pelo Impetrante para ser remanejado para o final da lista de classificados no concurso público, porque, convocado para apresentar toda a documentação relacionada no Edital do certame destinado à Formação de Cadastro de Reserva para o
Cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, para análise de deferimento de matrícula no Curso de Formação, viu-se impedido, pois ainda não concluiu o Curso Superior de Engenharia Civil – Seriado.

Vê-se que os candidatos se inscreveram no certame para classificação de Aluno-a-Soldado e, quando o fizeram, estavam cientes de todas as condições para ingressarem no Curso de Formação, entre elas, possuir toda a documentação exigida para matrícula.

Acontece que a regra contida no item 30, do Edital de Convocação (id. 171581654 - Pág. 3), prevê o seguinte:

30 - O candidato que não se apresentar tempestivamente conforme regras informadas neste Edital de Convocação, será considerado como desistente.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Dessa forma, quando se inscreveu no Concurso Público, o Impetrante sabia que, se lograsse êxito em ser aprovado, deveria apresentar toda a documentação exigida para a matrícula no curso de formação, que não se trata de uma etapa do concurso público, mas sim de um ato de investidura inicial. Logo, tinha conhecimento de todas as regras definidas para o certame, bem como de que não possuía o Diploma de conclusão de curso superior e, mesmo assim, optou por se inscrever.

No caso em tela, não há comprovação de liquidez e certeza do direito, pois não há previsão legal ou editalícia que garanta ao Impetrante que seja reclassificado para o final da lista de classificados do certame em questão, especialmente por não possuir a qualificação exigida para investidura no cargo.

Importante destacar, ainda, que a análise do caso, aqui realizada, de maneira alguma, retira do Impetrante o mérito de ter sido aprovado no Concurso Público, de ter logrado êxito em todas as etapas do certame.

Sabe-se que, conforme já mencionado na decisão liminar, o entendimento dessa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público encontra-se no sentido de que o pedido de reclassificação como o do impetrante ofende o Princípio da Igualdade previsto no artigo 5.o, caput, da Constituição da República. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados quando no ato da nomeação não apresenta documentação exigida no edital de regência, em atenção ao princípio da igualdade (artigo 5o, caput da Constituição Federal). Segurança denegada. (TJMT. MS 1005238-68.2021.8.11.0000. Órgão Jugador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Desembargador: Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 01/06/2023. Publicação: 14/06/2023).

Certo é que a ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia, considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão.

No caso, a ausência de conclusão do curso de nível superior impede o Impetrante de ingressar na carreira, pois a legislação exige que o candidato possua graduação de nível superior para participar do Curso de Formação de Soldados. Verifica-se, ainda, que o requerimento apresentado pelo Impetrante está fundamentado no fato de ele não possuir a habilitação exigida pelo Edital, para ter sua matrícula deferida, logo, não preenche os requisitos para investidura no cargo.

Sabe-se que em situações análogas a essa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, nesses casos, não há direito líquido e certo a ser amparado. Confira:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no semestre seguinte à impetração.

2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido.

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/2/2016.

3. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 54.403/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 9/10/2017).

Importante ressaltar que esse entendimento continua prevalecendo, conforme decisão monocrática prolatada pela Ministra Regina Helena Costa, cujo aresto colaciono, em partes, abaixo:

“Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por MARÍLIA PIRES VIEIRA com base nos arts. 105, II, b, da Constituição da República e 1.027, II, a, do Código de Processo Civil de 2015, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 77e):

MANDADO DE SEGURANÇA – Omissão do Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da manifestação quanto ao pedido da impetrante, aprovada em concurso para analista do Ministério Público, para ser colocada no final da fila de nomeação – Reclassificação de candidatos não foi prevista em edital – Inexiste direito líquido e certo. Segurança denegada.

[...]

Sustenta que "impetrou mandado de segurança para viabilizar seu direito líquido e certo ao reposicionamento na fila, ciente de que não é necessária a previsão legal no edital ou no Estatuto dos Servidores Públicos, justamente porque se trata de atitude consentânea com os princípios constitucionais da Administração Pública" (fls. 86/87e).

[...]

Feito breve relato, decido.

[...]

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 77/78e):

Não assiste razão à impetrante.

Inexistia previsão, no edital do concurso, no sentido de que aos candidatos aprovados seria assegurada a possibilidade de abdicar da nomeação e permanecer no final da lista dos aprovados, para futura nomeação.

Portanto, não há, direito liquido e certo, por parte de candidatos aprovados, a proceder de tal modo. O que existe, ao contrário, é expressa determinação legal (a cuja observância a Administração está adstrita), no sentido de que a não apresentação para posse no prazo de 30 (trinta) dias da nomeação torna sem efeito o ato de provimento do cargo.

O edital é a lei do certame. E a Administração não pode agir se distanciando da lei, só estando autorizada a fazer aquilo que nela é determinado.

[...]

No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2a T. , Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

[...]

(RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.

I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal
a quo
não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

II - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.

III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal
a quo
não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior.

[...]

(RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Desse modo, inexistindo a previsão no edital de reclassificação de candidatos para o final da lista, não restou demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.

[...]. (RMS n. 64.983, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/12/2020.) – Destaquei.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República e, no caso, repito, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Daniel Campos de Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023